Tribunal: TJSP
Processo: 2268725-91.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão desta relatoria que determinou a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Alegação do embargante não acolhida. Imprescindível a intimação da agravada a fim de se evitar eventual cerceamento de defesa. Intimação via diário oficial só se dará após esgotadas todas as diligências. Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão desta relatoria que determinou a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões. Alegação do embargante não acolhida. Imprescindível a intimação da agravada a fim de se evitar eventual cerceamento de defesa. Intimação via diário oficial só se dará após esgotadas todas as diligências. Fundamentos que se mostraram suficientes e adequados ao caso concreto e não há nada a que ser aclarado através deste recurso. Embargos de Declaração REJEITADOS.